Tribunal: TJMT
Processo: 1072690-30.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1072690-30.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CEE/MT (APELANTE), GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), UNIAO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS - CNPJ: 28.180.636/0002-62 (APELADO), DANIELLA VEYGA GARCIA NONATO - CPF: 039.561.551-81 (ADVOGADO), THAIS SILVA BERNARDES - CPF: 009.537.885-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DE ÓRGÃO ESTADUAL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DO ÓRGÃO PARA ATUAR EM JUÍZO SEM INTERVENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Mandado de Segurança que anulou o credenciamento da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso – SEDUC/MT para vaga destinada às entidades representativas dos estudantes da educação básica na Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação, reconhecendo que a cadeira deve ser ocupada exclusivamente por entidade estudantil autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Presidente do Conselho Estadual de Educação possui legitimidade e poderes para representar judicialmente o órgão estadual e interpor recurso em seu nome, sem atuação da Procuradoria-Geral do Estado ou autorização legal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso foi interposto diretamente pelo Presidente do Conselho Estadual de Educação, que declarou atuar em causa própria, sem comprovação de poderes para representar judicialmente o órgão público estadual.

4.

A oportunidade de regularização prevista no art. 76 do Código de Processo Civil foi concedida, porém os documentos juntados demonstraram apenas a investidura no cargo e a capacidade postulatória pessoal do subscritor, sem comprovar autorização para atuação judicial em nome do Conselho.

5.

A representação administrativa do órgão não se confunde com a representação judicial, sendo insuficientes as atribuições regimentais de representação institucional para legitimar a atuação processual em juízo.

6.

A Constituição Federal e a Constituição do Estado de Mato Grosso atribuem à Procuradoria-Geral do Estado a representação judicial dos órgãos e entidades estaduais, em caráter unitário e exclusivo, salvo autorização legal expressa.

7.

A inscrição do agente público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil não lhe confere legitimidade para substituir a advocacia pública estadual nem para exercer atribuições reservadas à Procuradoria-Geral do Estado.

8.

A ausência de procuração, delegação da Procuradoria-Geral do Estado, autorização legislativa ou ato normativo específico impede o reconhecimento da legitimidade processual do recorrente.

9.

Persistindo o vício de representação após a concessão de prazo para saneamento, impõe-se a aplicação da consequência prevista no art. 76, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A representação judicial de órgãos integrantes da Administração Pública estadual compete à Procuradoria-Geral do Estado, nos termos da disciplina constitucional aplicável.

2.

A representação administrativa ou institucional do órgão não autoriza, por si só, a representação processual em juízo.

3.

A capacidade postulatória pessoal do agente público não supre a ausência de legitimidade para atuar judicialmente em nome de órgão estadual.

4.

Não regularizada a representação processual da parte recorrente após a concessão de prazo para saneamento, o recurso não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 76 e § 2º; CF/1988, art. 132; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 112.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso – CEE/MT contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas – UBES, concedeu a ordem para anular o credenciamento da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso – SEDUC/MT na vaga destinada às entidades representativas dos estudantes da educação básica na Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, reconhecendo que a referida cadeira deve ser ocupada exclusivamente por entidade estudantil autônoma, ressalvadas as duas vagas próprias atribuídas à SEDUC pela Lei Complementar Estadual n.º 49/1998, com redação dada pela Lei Complementar n.º 761/2023.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a regularidade do procedimento de habilitação realizado no âmbito do Edital n.º 001/2025/CEE/MT, afirmando que não houve ocupação da vaga por parte da SEDUC/MT, mas sim a indicação do Conselheiro Wesley Snipes Correa da Mata para representar os grêmios estudantis da educação básica estadual.

Aduz que a utilização do CNPJ da Secretaria ocorreu apenas para viabilizar formalmente a inscrição do segmento estudantil, sem interferência na autonomia da representação exercida.

Defende que o processo observou integralmente os critérios previstos no edital, bem como os princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade, razão pela qual requer a reforma integral da sentença.

A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas – UBES apresentou contrarrazões (id.

354133369), nas quais suscita, preliminarmente, a irregularidade da representação processual do Apelante, ao argumento de que o recurso foi interposto pelo Presidente do Conselho Estadual de Educação em nome próprio, sem demonstração de poderes para representar judicialmente o órgão público, atribuição que, segundo sustenta, compete exclusivamente à Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, afirma que a legislação estadual estabelece distinção expressa entre a vaga reservada às entidades estudantis e aquelas destinadas à SEDUC/MT, sustentando que o credenciamento da Secretaria para concorrer ao segmento estudantil configura desvio de finalidade, afronta à gestão democrática do ensino e violação à autonomia da representação da sociedade civil.

Instado a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pela concessão de prazo para regularização da representação processual do recorrente, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, com o consequente não conhecimento da apelação em caso de não saneamento da irregularidade. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id

367271873).

Após determinação judicial para regularização da representação processual, o Apelante juntou documentação destinada a comprovar a sua eleição e posse como Presidente do Conselho Estadual de Educação, bem como dispositivos regimentais que lhe atribuem poderes de representação administrativa institucional do órgão (id. 370010889).

Em manifestação posterior, a Apelada sustentou que tais documentos demonstram apenas poderes administrativos e institucionais, permanecendo ausente autorização legal para representação judicial autônoma do Conselho fora da estrutura da Procuradoria-Geral do Estado (id. 370160358).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso – CEE/MT, o presente Recurso de Apelação Cível, contra a sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas – UBES, concedeu a ordem para anular o credenciamento da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso – SEDUC/MT na vaga destinada às entidades representativas dos estudantes da educação básica na Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, reconhecendo que a referida cadeira deve ser ocupada exclusivamente por entidade estudantil autônoma, ressalvadas as duas vagas próprias atribuídas à SEDUC pela Lei Complementar Estadual n.º 49/1998, com redação dada pela Lei Complementar n.º 761/2023.

Extrai-se dos autos que a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) impetrou Mandado de Segurança em face de ato atribuído ao Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso (CEE/MT), objetivando a anulação do credenciamento da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC/MT) para a vaga destinada às entidades representativas dos estudantes da educação básica na Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação.

A impetrante sustentou que a Lei Complementar Estadual n.º 49/1998, com as alterações promovidas pela Lei Complementar n.º 761/2023, estabeleceu composição específica para o colegiado, reservando uma vaga às entidades estudantis e duas vagas próprias à SEDUC/MT, razão pela qual a Secretaria não poderia concorrer nem ocupar assento destinado à representação autônoma da sociedade civil estudantil.

Após a instrução do feito, o Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá proferiu sentença concedendo a ordem pleiteada, reconhecendo a ilegalidade do credenciamento da SEDUC/MT na vaga destinada às entidades representativas dos estudantes da educação básica, determinando sua anulação. Além disso, declarou que a referida cadeira deve ser ocupada exclusivamente por entidade estudantil autônoma, preservou as duas vagas expressamente destinadas à Secretaria de Estado de Educação e determinou a retificação do resultado do processo de seleção, bem como a desconstituição dos atos administrativos subsequentes decorrentes do credenciamento impugnado.

Inconformado com o desfecho da demanda, o Presidente do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação, sustentando a regularidade do procedimento de habilitação, a legitimidade da representação exercida pelo conselheiro indicado e a inexistência de qualquer violação à legislação que disciplina a composição do Conselho Estadual de Educação, requerendo a reforma integral da sentença.

Inicialmente, passo a análise da preliminar da irregularidade da representação processual do Apelante, suscitada pelo Apelado, ao argumento de que o recurso foi interposto pelo Presidente do Conselho Estadual de Educação em nome próprio, sem demonstração de poderes para representar judicialmente o órgão público, atribuição que, segundo sustenta, compete exclusivamente à Procuradoria-Geral do Estado.

Analisando, detidamente, os autos, verifica-se a existência de vício de representação processual apto a impedir o conhecimento do recurso de apelação. Isso porque a insurgência foi interposta diretamente pelo Presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso – CEE/MT, que subscreveu a peça recursal declarando atuar “em causa própria”, sem demonstração de habilitação jurídica para representar judicialmente o órgão integrante da estrutura administrativa estadual.

Embora tenha sido oportunizada a regularização da representação processual, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, os documentos posteriormente apresentados não foram suficientes para sanar a irregularidade constatada. A juntada de ata de eleição, termo de posse, regimento interno e comprovação de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil apenas evidencia a investidura do subscritor no cargo de Presidente do Conselho e sua capacidade postulatória pessoal, mas não demonstra a existência de poderes legalmente conferidos para atuação judicial em nome do órgão público.

A distinção entre representação administrativa e representação judicial revela-se determinante para a solução da controvérsia. As atribuições regimentais conferidas ao Presidente para representar institucionalmente o Conselho dizem respeito à condução administrativa e à exteriorização da vontade do colegiado em suas relações institucionais, não se confundindo com a prerrogativa de representação processual em juízo.

Assim a existência de competência administrativa para representar o órgão não implica autorização para exercer funções reservadas à advocacia pública estadual.

Com efeito, a representação judicial dos órgãos e entidades vinculados ao Estado encontra disciplina constitucional específica.

A Constituição Federal atribui às Procuradorias dos Estados o exercício da representação judicial e da consultoria jurídica das unidades federativas, assegurando a unidade institucional da advocacia pública.

No mesmo sentido, a Constituição do Estado de Mato Grosso confere à Procuradoria-Geral do Estado a função de representação judicial e extrajudicial do ente estatal, bem como a supervisão jurídica dos órgãos integrantes da Administração Pública. Trata-se de atribuição constitucional exclusiva, insuscetível de substituição por agentes administrativos sem autorização legal expressa.

A circunstância de o subscritor possuir inscrição regular nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil não altera essa conclusão.

A capacidade postulatória constitui requisito distinto da legitimidade para atuar em nome de pessoa jurídica de direito público. Ainda que habilitado ao exercício da advocacia, o agente público não pode, por iniciativa própria, substituir a Procuradoria-Geral do Estado ou exercer atribuições inerentes à advocacia pública sem previsão normativa específica.

A própria parte recorrente reconheceu a existência das competências constitucionais atribuídas à Procuradoria-Geral do Estado, circunstância que reforça a inexistência de autorização para atuação processual autônoma.

Além disso, não foi apresentado instrumento de mandato, delegação da Procuradoria-Geral do Estado, autorização legislativa, ato normativo específico ou qualquer documento apto a demonstrar a transferência ou compartilhamento da representação judicial do órgão em favor de seu Presidente.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a estrutura de representação judicial e consultoria jurídica dos Estados possui caráter unitário, sendo vedada a criação de mecanismos paralelos de atuação fora da organização constitucional da advocacia pública.

Dessa forma, admitir que dirigente administrativo represente judicialmente órgão integrante da Administração Estadual, sem respaldo legal expresso, significaria afastar modelo constitucional de representação instituído pelos arts. 132 da Constituição Federal e 112 da Constituição Estadual.

Observa-se, ainda, que a determinação de regularização processual foi devidamente cumprida apenas de forma parcial, uma vez que os documentos apresentados não supriram a deficiência identificada. Permaneceu ausente comprovação de legitimidade para a prática de atos processuais em nome do Conselho Estadual de Educação, não tendo sido demonstrada a existência de procuração válida, delegação da Procuradoria-Geral do Estado ou qualquer título jurídico apto a conferir representação judicial ao subscritor.

Diante desse cenário, resta configurada a irregularidade da representação processual, vício que subsiste mesmo após a concessão de prazo para saneamento.

Incide, portanto, a consequência prevista no § 2º do art. 76 do Código de Processo Civil, segundo o qual, não sendo regularizada a representação da parte recorrente, o recurso não deve ser conhecido.

Assim, ante a ausência de comprovação da legitimidade para representação judicial do Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso, impõe-se o não conhecimento da apelação.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação interposto diretamente pelo Presidente do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026